Tribunal: CARF
Processo: 10882.001445/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001445/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.200 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
PRO.GAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 10/01/2003 a 31/12/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ROÇADEIRA. CORTADOR DE GRAMA.
PERÍCIA TÉCNICA. POSIÇÃO MAIS ESPECÍFICA.
Após realização de Perícia no produto importado, constatado não ser
comercializado com sistema de corte formado por fio de náilon, deve ser
classificado como cortador de grama, na posição 84.33, sendo esta a mais
específica passível de classificação do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração lavrado para lançamento de diferença de alíquota
de IPI decorrente de erro de classificação fiscal de produto importado, bem como de multa
proporcional de 75% nos termos do art. 80, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001445/2008-48
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

Conforme Relatório de Fiscalização (fls. 126 e seguintes), o contribuinte
classificou o produto denominado “Roçadeira Beaver” na posição 8433.19.00 da TIPI (8433.1 –
Cortadores de grama (relva*): 8433.19.00 – Outros), quando deveria ter utilizado o código
8467.29.99 (8467 – Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não
elétrico) incorporado, de uso manual. 8467.29 00 Outras, 8467.29.9 Outras, 8467.29.99 Outras).
Segundo o Fisco, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado excluem da
posição 8433 as máquinas incorporadas em armações leves, com um sistema de corte de fios de
náilon e as incluem na posição 8467, sendo esta portanto, considerada mais específica para o
produto.
Conclui que, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer justificativa
ou prova em contrário, caberia a alteração da classificação fiscal dos produtos e o consequente
lançamento da diferença de alíquota (de 5% para 8%) e multa proporcional.
Ciente de autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), que, por unanimidade entendeu pela sua
procedência em parte, cancelando parte da autuação atingida pela decadência, nos termos da
ementa que segue:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 10/01/2003 a 31/12/2003
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA MENOR QUE
A DEVIDA.
Aplicação de alíquota do imposto menor do que a devida, por erro de classificação
fiscal dos produtos, justifica o lançamento de ofício da diferença, com os respectivos
acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou
declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/01/2003 a 20/03/2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito
passivo tenha efetuado pagamento, mesmo que parcial, e não tendo se utilizado de dolo,
fraude ou simulação, se extingue no prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
alegando, inicialmente, cerceamento do direito de defesa por lhe ter sido negado vista aos autos.
No mérito, defende correta a classificação utilizada (8433.19.00), sendo este o código mais
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

específico que abrange a mercadoria. Destaca que na classificação adotada pelo Fisco
(8467.29.99) estão apenas as ferramentas que utilizam “fio de náilon”, diferente das importadas.
Prossegue afirmando, subsidiariamente, que em diversas outras importações
utilizou a mesma classificação fiscal, inclusive em importações submetidas ao canal amarelo de
conferência, não tendo sido autuado, portanto, a presente autuação consistiria em violação à
segurança jurídica e inovação de critério jurídico por parte da autoridade aduaneira.
Quanto à multa, se resume a informar que o Ato Declaratório Costi no 36/95, o
Parecer Normativa C.S.T no 54/77 e o Ato Declaratório C.S.T no 10/97 atuam em sua defesa.
Pautado para julgamento em 20 de março de 2018, foi vencido o Relator, que
negava provimento ao Recurso Voluntário, tendo decidido o Colegiado pela realização de
diligência, para que fosse realizada Perícia Técnica para resposta ao quesito: “a roçadeira objeto
de discussão no presente processo administrativo é dotada de fios delgados de náilon ou de
lâminas de corte?”.
Após realização de perícia e juntada de diversos documentos aos autos, respondeu
o Perito que “a roçadeira objeto de discussão era dotada de lâmina de corte, de metal.”, tendo
contribuinte e Procuradoria se manifestado brevemente sobre a Perícia realizada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresentado por representante regularmente
habilitado nos autos, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio, como já delineado em sede de Relatório, tem por objeto a divergência de
Classificação Fiscal da “Roçadeira Beaver”, importada pela recorrente com utilização da NCM
8433.19.00.

De outro modo, a fiscalização, após intimar o contribuinte para apresentação de
documentos e justificativas, entendeu que o produto importado enquadrava-se na posição
8467.29.99:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

Conforme Relatório de Fiscalização, o Auditor entendeu que, nos termos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992,
os produtos importados pela recorrente não se classificam na posição 8433, sendo a posição 8467
a mais específica para o bem importado, especialmente diante da ausência de justificativas e
provas por parte do contribuinte.
Em sua defesa, a recorrente centraliza seus esforços em destacar que os bens
excluídos da posição 8433 pela NESH se referem às ferramentas munidas por sistema de corte
formado por um ou mais fios delgados de náilon, diferente do produto objeto de litígio, que
utiliza lâminas de metais no corte.
E foi justamente dessa dúvida, se a “Roçadeira Beaver” utilizaria sistema de corte
formada por lâmina metálica ou fios de náilon que se mostrou necessária a realização de perícia.
Pois bem, antes de adentrar nos dados detalhados da perícia, importante expor a
base da discussão travada neste Processo Administrativo, em especial as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado, citadas por ambas as partes, em suas conclusões para determinação da
posição mais específica que abrangeria o produto:
“Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
Notas Explicativas
Capítulo 84
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas
partes
84.33 – Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluindo
as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva*) e ceifeiras;
máquinas para limpar ou selecionar ovos, fruta ou outros produtos agrícolas, exceto as
da posição 84.37.
Este grupo compreende especialmente:
1) Os cortadores de grama (relva*), manuais ou motorizados. Entre estes, podem
citar-se os cortadores de grama (relva*) cujo órgão operante é apenas uma
pequena barra cortante análoga à das ceifeiras, bem como os cortadores equipados
com um molinete cilíndrico horizontal que contenham várias lâminas helicoidais
externas que, quando giram, fazem baixar e cortam a grama (relva*) com uma
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

lâmina fixa horizontal, e também os cortadores equipados com um disco rotativo
que contenham lâminas em seu contorno.
[...]
Classificam-se igualmente nesta posição os cortadores de grama (relva*), denominados
cortadores autotransportados, constituídos por um corpo de máquina com três ou quatro
rodas, equipado com um assento para o condutor e que contêm um órgão de corte fixo,
isto é, com um dispositivo que só será removido para reparação ou manutenção de peça.
Classificam-se nesta posição mesmo quando contém um dispositivo de atrelagem que se
destina a puxar ou empurrar acessórios leves, tais como o reboque.
Excluem-se, pelo contrário, desta posição as máquinas portáteis utilizadas para
acabamento de gramados (relvados), para retirar as ervas ao longo dos muros,
meios-fios (lancis*) ou de sob os arbustos, por exemplo; estas máquinas, que são
compostas por um motor a combustão incorporado em uma armação de metal leve
ou por um motor elétrico montado em uma manga de metal, e por um sistema de
corte formado por um ou mais fios delgados de náilon, classificam-se na posição
84.67.
Como se observa das próprias Notas Explicativas, as máquinas portáteis utilizadas
para acabamento de gramados, para retirar ervas ao longo dos muros, meios-fios ou sob arbustos,
por meio de um sistema de corte formado por um ou mais fios de náilon, são classificados na
posição 84.67, utilizada pelo Fisco justamente em virtude do acima exposto.
As notas da posição 84.67 também são esclarecedoras para a solução do litígio e
devem aqui ser transcritas:
“84.67 – Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico)
incorporado, de uso manual.
Não obstante, esta posição abrange somente os aparelhos desta natureza de uso
manual. Consideram-se como ferramentas de uso manual as que são concebidas
para serem sustentadas à mão durante a sua utilização, bem como os instrumentos
mais pesados (como as calcadeiras), desde que não percam sua característica de
transportabilidade, isto é, que possam, especialmente durante o trabalho, ser
levantadas ou deslocadas pelo operário e que sejam, além disso, concebidas para serem
operadas e dirigidas manualmente durante a sua utilização. Para diminuir o esforço do
operário, os aparelhos desta espécie são, às vezes, utilizados com dispositivos auxiliares
de suporte (tripés, escoras pneumáticas, molas helicoidais suspensas, etc).
Entretanto, o fato de que certas ferramentas de uso manual comportam por vezes
encaixes que permitem fixá-las temporariamente a um suporte não as exclui desta
posição; essas ferramentas permanecem classificadas aqui, incluindo seu suporte se ele
for apresentado simultaneamente, desde que o uso manual na acepção indicada acima
constitua seu caráter essencial.
[...]
Ressalvadas as disposições acima, entre as ferramentas da presente posição podem citar-
se:
[...]
18) As máquinas portáteis para acabamento de gramados (relvados), para eliminar
ervas ao longo dos muros, dos meios-fios (lancis*) ou sob os arbustos, por exemplo;
estas máquinas compõem-se de um motor incorporado num suporte de metal leve
e de um sistema de corte que consiste em um fio delgado de náilon.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

Excluem-se também desta posição:
[...]
e) Os cortadores de grama (relva*) elétricos (posição 84.33)”
Das Notas Explicativas, fácil observar que o sistema de corte utilizado pelo
equipamento assume essencial importância na realização da classificação, posto que as máquinas
portáteis para acabamento de gramados por meio de fio de náilon são expressamente excluídas
da posição utilizada pelo contribuinte.
Como se percebe, acertada a decisão do Colegiado em submeter o equipamento a
uma Perícia Técnica para verificação de qual sistema de corte utilizado.
No Laudo Técnico emitido, o equipamento periciado é precisamente delimitado,
inclusive quanto ao sistema de corte utilizado:
“ROÇADEIRA BEAVER LIGHT
Cortando a Grama
Esta roçadeira admite a utilização de qualquer tipo de lâmina de corte, ou fio de nylon,
que possuam um diâmetro de encaixe de 1” (uma polegada).
No caso das lâminas tipo Hélice, desaconselhamos a utilização daquelas com diâmetro
externo superior a 305mm.
Não tente cortar a vegetação com caules mais grossos. Isto pode provocar um esforço
excessivo no motor e consequentemente desgaste prematuro, ou quebra do
equipamento.
Ao usar fio de nylon, concentro os cortes somente em áreas de acabamento, bordas com
pedras, guias, muros, calçadas, etc. Evite o corte em grandes áreas para não forçar o
equipamento.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

[...]
Trecho da revista “A Revista dos Amantes da Natureza”, edição 170, de Março de
2002.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

[...]
A empresa Pro Gar enviou um catálogo técnico que, embora não seja possível saber a
data de publicação do documento, ilustra o cortador Beaver Light montado com a
lâmina de metal, e indicando o fio de náilon como opcional:

[...]
7. RESPOSTA AOS QUESITOS
1 – A roçadeira objeto de discussão no referido processo administrativo é dotada de fios
delgados de náilon ou de lâminas de corte?
A roçadeira objeto de discussão ERA DOTADA DE LÂMINA DE CORTE, DE
METAL. Segue maiores informações:
Primeiramente, é importante destacar que o cortador objeto de discussão não é mais
comercializado, sendo que foi substituído por outro modelo, mais atual. Desta forma, o
Perito da RFB. com base na vistoria e nos documentos apresentados, somente pode
afirmar que a roçadeira ERA dotada de lâmina de corte.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

Conforme documentação apresentada pela empresa Pro Gar, foi possível verificar que o
cortador Beaver Light era fornecido à época somente com lamina de corte, de metal
Embora fosse possível a utilização de fios de náilon, o mesmo era tratado como sendo
um OPCIONAL (vide detalhamento no item 6 página 9 deste Laudo Técnico).”
A matéria está exposta, resta decidir.
De já adianto caber razão à recorrente. As Notas Explicativas utilizadas para
reclassificar o produto na posição 84.67 em verdade não abrangem o equipamento objeto de
estudo.
Como se nota da análise dos documentos juntados aos autos e da NESH, foram
expressamente excluídos da posição 84.33 as máquinas portáteis utilizadas para acabamento de
gramados, para retirar ervas ao longo de muros, meios-fios ou sob arbustos, equipado com um
sistema de corte formado por fios delgados de náilon.
Não é necessário sequer conhecimento técnico para notar que os equipamentos
excluídos da posição possuem utilização específica, destinados ao simples acabamento, tendo
por fio de náilon o princípio do sistema de corte, que permite o acesso a áreas normalmente não
passíveis de utilização das lâminas (como os muros, meios-fios, etc.).
Ora, as “Roçadeiras Beaver”, apesar de possuírem os fios de náilon como
opcional, eram comercializadas com lâminas de metal, como bem explicou o Laudo Técnico,
demonstrando que não se enquadram na hipótese de exclusão da posição 84.33, mas sim na regra
geral, como um cortador de grama motorizado, sendo esta inclusive a posição mais específica
que abrange o artigo, afinal, a posição adotada pelo Fisco abriga ferramentas manuais de um
modo geral, pneumáticas, hidráulicas, com motor ou elétrico ou não.
Apesar de não discutida expressamente, o que se nota é que a discussão a todo
momento orbitou qual das classificações seria a mais específica para o bem importado, sendo o
litígio solucionado por meio da aplicação da Regra Geral de Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI 3.a.:
“REGRA 3
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, cm relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
[...]
NOTA EXPLICATIVA
[...]
IV) Não é possível estabelecer princípios rigorosos que permitam determinar se
uma posição é mais específica que uma outra em relação às mercadorias
apresentadas; pode, contudo, dizer-se de modo geral:
a) Que uma posição que designa nominalmente um artigo em particular é mais
especifica que uma posição que compreenda uma família de artigos: por exemplo,
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.200 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001445/2008-48

os aparelhos ou máquinas de barbear e as máquinas de tosquiar, com motor elétrico
incorporado, classificam-se na posição 85.10 e não na 84.67 (ferramentas com motor
elétrico incorporado, de uso manual) ou na posição 85.09 (aparelhos eletromecânicos
com motor elétrico incorporado, de uso doméstico).
b) Que deve considerar-se como mais específica a posição que identifique mais
claramente, e com uma descrição mais precisa e completa, a mercadoria
considerada.
Podem citar-se como exemplo deste último tipo de mercadorias:
1) Os tapetes tufados de matérias têxteis reconhecíveis como próprios para
automóveis devem ser classificados não como acessórios de automóveis da posição
87.08, mas na posição 57.03, onde se incluem mais especificamente.
2) Os vidros de segurança que consistam em vidros temperados ou formados por
folhas contracoladas, não encaixilhados, com formato apropriado, reconhecíveis
para serem utilizados como pára-brisas de aviões, devem ser classificados não na
posição 88.03, como partes dos aparelhos das posições 88.01 ou 88.02, mas na
posição 70.07, onde se incluem mais especificamente.
Desta feita, resta claro que, não sendo as roçadeiras importadas excluídas da
posição 84.33, claramente mais específica do que a 84.67, que se refere, de modo genérico, a
diversas ferramentas manuais, pneumáticas, hidráulicas com motor elétrico ou não, portanto,
deve ser reconhecida como correta a classificação fiscal adotada pelo contribuinte, restando
prejudicado os demais argumentos de recurso.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital